Tribunal: TJDFT
Processo: 0741236-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva. Fungibilidade. Intempestividade.
1 - Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva fixada com fundamento no art. 22 da L. 11.340/06, de natureza penal, não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT).
2 – Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT).
3 – Agravo não conhecido.